Tribunal: TJES
Processo: 5008459-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008459-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: WANDER GOMES SANTOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008459-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

AGRAVADO: WANDER GOMES SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A
em face da r. decisão (id 3259688) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra que nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 5008632-15.2022.80.08.0048 por ele ajuizada em face de
WANDER GOMES SANTOS
determinou a sua intimação, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos novo endereço de citação do requerido, sob pena de extinção e arquivamento.

Em suas razões sediadas no id 3056030, a Agravante argumenta que em razão de Cédula de Crédito Bancário nº 30410- 306.768.557, a parte ora Agravada obteve junto à Agravante, um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, em razão da inadimplência constatada, necessitou ajuizar ação de busca e apreensão.

Registra em continuidade que ao receber a inicial o i. Magistrado de origem proferiu decisão determinando a emenda da inicial a fim de que fosse apresentada prova da notificação da mora, uma vez que a Carta AR expedida para o endereço do Agravado retornou sob a motivação, “endereço insuficiente”.

Defende que deve ser deferida a liminar de busca e apreensão, haja vista que, nos termos nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº911/69, comprovou a notificação da mora, a qual afirma decorrer do simples vencimento, bastando que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato.

Assim, pugnou pela reforma da decisão, concedendo-se a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: HYUNDAI Modelo: HB20 PREMIUM(AT)1.61 Ano: 2013 Cor: CINZA Placa: LQU8892 RENAVAM: 00550852867, CHASSI: 9BHBH51DBDP098410, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

Foi proferida decisão (id 3283390) indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008459-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

AGRAVADO: WANDER GOMES SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A
em face da r. decisão (id 3259688) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra que nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 5008632-15.2022.80.08.0048 por ele ajuizada em face de
WANDER GOMES SANTOS
determinou a sua intimação, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos novo endereço de citação do requerido, sob pena de extinção e arquivamento.

Em suas razões sediadas no id 3056030, a Agravante argumenta que em razão de Cédula de Crédito Bancário nº 30410- 306.768.557, a parte ora Agravada obteve junto à Agravante, um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, em razão da inadimplência constatada, necessitou ajuizar ação de busca e apreensão.

Registra em continuidade que ao receber a inicial o i. Magistrado de origem proferiu decisão determinando a emenda da inicial a fim de que fosse apresentada prova da notificação da mora, uma vez que a Carta AR expedida para o endereço do Agravado retornou sob a motivação, “endereço insuficiente”.

Defende que deve ser deferida a liminar de busca e apreensão, haja vista que, nos termos nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº911/69, comprovou a notificação da mora, a qual afirma decorrer do simples vencimento, bastando que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato.

Assim, pugnou pela reforma da decisão, concedendo-se a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: HYUNDAI Modelo: HB20 PREMIUM(AT)1.61 Ano: 2013 Cor: CINZA Placa: LQU8892 RENAVAM: 00550852867, CHASSI: 9BHBH51DBDP098410, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

Foi proferida decisão (id 3283390) indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Sem contrarrazões.

Primeiramente, registro tratar-se de hipótese em que é perfeitamente possível a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis que se amolda à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que restou demonstrado no caso concreto.

Convém ressaltar outrossim, que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque não restou efetivada a relação processual pela citação.

Pois bem. Conforme apresentado, na origem, o Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravado face ao inadimplemento do contrato de alienação fiduciária firmado. Afirma que providenciou a notificação extrajudicial do Requerido/ agravado, enviando-a ao endereço fornecido no contrato, apesar disso, o AR retornou sob a motivação de “endereço insuficiente” o que levou o Magistrado a proferir a decisão ora agravada, determinando a comprovação da mora, com o que não concorda.

Argumenta que que comprovou a notificação em mora do Agravado, salientando que, nos termos da atual redação do artigo 2º, § 2º do Decreto –Lei nº 911/69, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário.

Fixadas tais premissas e, analisando os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, não encontro fundamentos a alterar o entendimento anteriormente manifestado quando da análise da antecipação de tutela recursal, haja vista que não observo elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada.

Ora, após analisar detidamente os documentos acostados aos autos de origem, verifico que, de fato, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte Agravada retornou sob o motivo “endereço insuficiente” e, portanto, não pode ser considerada para fins de comprovação de comunicação da mora ao financiado/ agravado, conforme entendimento firmado recentemente pelo C. STJ quando do julgamento do AgInt no RESP 1.929.336/RS, de Relatoria da Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti (QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJE de 1º/12/2021).

A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde de notificação pessoal do devedor, todavia, é indispensável que a notificação extrajudicial, a ser realizada por meio de cartório de títulos e documentos ou por correios, mediante carta registrada, deve ser recebida no endereço do devedor, o que de fato não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando que trata-se na hipótese de ação de busca e apreensão, caberia ao Agravante, nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto Lei nº 911/ 1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, comprovar a mora por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário/ devedor, bastando que seja efetivamente entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes, o que não ocorreu, mostrando-se acertada a decisão de origem que determinou a intimação do Agravante/ autor para emendar a inicial a fim de que comprovasse a constituição em mora do devedor.

Também nesse sentido, os arestos do C. STJ que ora apresento a título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DO DEVEDOR. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE VÁLIDA NOTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em omissão, na medida em que o acordão impugnado, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas a deslinde. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.983.805; Proc. 2022/0027791-6; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 06/04/2022)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Constituição em mora. Ausência da comprovação da notificação regular do devedor. Anotação da notificação: Endereço insuficiente. Mora não configurada. Precedentes. Rever a conclusão do acórdão. Impossibilidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 7/STJ. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo analítico. Agravo conhecido para, desde logo, não conhecer o Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.110.502; Proc. 2017/0127098-2; SC; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 30/10/2018; DJE 08/11/2018; Pág. 4695)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Constituição em mora. Ausência da comprovação da notificação regular do devedor. Anotação da notificação: Endereço insuficiente. Mora não configurada. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. Rever a conclusão do acórdão. Impossibilidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 7/STJ. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo analítico. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.290.427; Proc. 2018/0108154-8; RS; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 14/05/2018; DJE 01/06/2018; Pág. 6128)

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e nego PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008459-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

AGRAVADO: WANDER GOMES SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VISTA

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente, da lavra da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.987.884/MA, firmou o entendimento de que “
s
ob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação
”.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou que a emenda da petição inicial para que o ora agravante apresentasse a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora.

Com a devida vênia à eminente Relatora, consigno de logo que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que a matéria afeta à emenda da petição inicial não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ, vide:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (destacamos)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSÃO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O exame em conjunto do pronunciamento de primeiro grau atacado despacho que determinou a emenda a petição inicial com a juntada de determinados documentos, nos moldes do artigo 321 do CPC - com o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, apresentado no artigo 1.015 do CPC, é capaz de evidenciar a inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

II – No julgamento do tema n. 998 (Recurso Especial n. 1.696.396/MT) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em voga.

III – Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0026883-16.2019.8.08.0035 (035199008216), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Assim, a questão afeta à validade ou não da constituição em mora do devedor deverá ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser indeferida a petição inicial, não se tratando de matéria sujeita a preclusão.

Pelo exposto, renovando vênia à eminente Relatora, dela divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DECISÃO QUE
DE
TERMINA EMENDA
DA
PETIÇÃO INICIAL.

HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO
ROL DO
ART. 1.015, DO CPC.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1.
O
art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento,
dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos,
que se caracteriza como determinação de emenda à inicial,
com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual,
admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise.
A
matéria afeta à emenda da petição inicial
não
se sujeita à preclusão,

de forma que
deverá ser

deduzida
como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.